Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE RECURSAL E PRECLUSÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORIA. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR DIREITO ALHEIO EM NOME PROPRIO. ART. 18 CPC. MATÉRIA PRECLUSA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante não ostenta legitimidade recursal para pleitear a meação de sua esposa, pois “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (art. 18, CPC).
2. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.1 Verificada a ocorrência de preclusão quanto à alegada meação da esposa do devedor, deve ser mantida a decisão agravada proferida na forma do artigo 932, III, do CPC, que reputou por manifestamente inadmissível o recurso para atacar decisão preclusa.
3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condeno o agravante ao pagamento de multa no valor de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1021, § 4o, do CPC, no caso de votação unânime.